Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021587-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 141.896.311-91 (APELADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS

–
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PERDA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES – COBERTURA CONTRATUAL - PERÍODO DE VIGÊNCIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS
–

INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
– EXEGESE DO
S
ART.
47 DO CDC E 423 DO CC

– SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

A rigor dos artigos 47 do Código de Defesa do Consumidor e 423 do Código Civil, as cláusulas contratuais, notadamente as restritivas de direitos, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor.

A
interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido
possui cobertura e
ocorreu no prazo de vigência do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Generali Brasil Seguros S.A.
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais de n. 1021587-06.2022.8.11.0003, manejada
por José Magalhães dos Santos
, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do prêmio previsto na apólice do seguro de vida em grupo firmado entre as partes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado das condenações, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, o exercício regular do seu direito ao negar a indenização securitária, sob o argumento de que a invalidez do segurado não é total e o seu certificado individual não previa indenização para os casos de invalidez parcial por acidente.

Ponderou que a cobertura por invalidez permanente por acidente prevista na apólice é de R$ 2.881,00 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais), todavia, se refere à seguro prestamista, que é utilizado tão somente para amortizar a dívida do segurado.

Aduziu que, além disso, o acidente ocorreu fora do prazo de vigência da apólice, o que corrobora para o afastamento da indenização securitária e da condenação ao pagamento de danos morais ao autor.

Assim, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id.

210696696).

Contrarrazões do apelado à id. 210696702, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O

a
pelante
ingressou em juízo com
Ação de
Cobrança de
Indenização Securitária c/c Danos Morais
de n. 1021587-06.2022.8.11.0003

em desfavor d
a
apelad
a
, alegando que
,
“
em 24/12/2020, transitava na MT 130, sentido Rondonópolis, quando foi abalroado na

parte de trás do seu veículo (Motocicleta HONDA TITAN CG 125, vermelha, placa JZX4497), pelo veículo

conduzido pelo senhor RONEI CARDOSO DA SILVA (Caminhonete CHEVROLET GM S10, branca,

placa NUF3019). Diz que, em razão do abalroamento, teve a sua perna amputada, ficando incapacitado

permanentemente para a realização de suas atividades laborativas habituais. Aduz ter entrado em contato

junto a demandada, em 01/09/2021, requerendo a cobertura do seguro contratado, em razão da comprovada

Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA), sendo que houve negativa de cobertura.
”

Por
entender fazer jus ao recebimento do prêmio do seguro contratado, pugnou, na origem, pela condenação da requerida ao pagamento do seguro e de indenização por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos autorais,
tendo o juiz
condena
do
a requerida, ora apelante, ao pagamento do prêmio previsto na apólice do seguro de vida em grupo firmado entre as partes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado das condenações, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
,
cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

O recurso não merece provimento
, adianta-se
.

De início,
cumpre consignar que
a relação jurídica firmada entre as partes é de caráter consumerista, já que o autor beneficiário se enquadra no conceito de consumidor final (art. 2o, CDC) e a seguradora, de fornecedora do serviço
securitário
(art. 3o, CDC).

Ademais, é objetiva a responsabilidade, conforme previsão do artigo 14 da legislação consumerista, respondendo a seguradora independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Prevê, ainda, a legislação consumerista em seu art. 47 que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”,
proteção assegurada também pelo Código Civil no art. 42
3
, que orienta no sentido de que “
Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
”.

Acerca da sobredita norma, o escólio de Nelson Nery Júnior, senão vejamos:

“
Como medida de notável avanço, a norma

determina que a interpretação do contrato

como um todo se faça de modo mais favorável ao consumidor. (...)

Os princípios da teoria da interpretação

contratual se aplicam aos contratos de consumo, com a ressalva do maior favor ao consumidor, por ser a parte débil da relação de

consumo. Podemos extrair os seguintes

princípios específicos da interpretação dos

contratos de consumo: a) a interpretação é

sempre mais favorável ao consumidor; (...)

e) nos contratos de adesão as cláusulas ambíguas ou contraditórias se fazem contra
stipulatorem
, em favor do aderente (consumidor).
”
(Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 488/489).

Pois bem.
A apelante não nega a existência da apólice de seguro ou a condição de beneficiário do auto
r
, todavia, aduz que além de a apólice estar fora
do prazo de vigência
,
não ficou caracterizada a invalidez total, mas apenas parcial, que não é coberta pela apólice.

No entanto, em decorrência da
proteção
estabelecida nos artigos alhures mencionados, deve a apelante pagar a indenização decorrente do sinistro no qual o autor/apelado
teve um dos membros inferiores amputado,
ficando incapacitado permanentemente para a realização das suas atividades laborativas habituais, conforme
laudo
médico
acostado à id.
210685599
.

Da leitura dos termos do
Certificado Individual “Seguro BMG PAPCARD MENSAL”
acostado à id.

210696660
,
constata-se que a informação sobre o tipo de cobertura
do seguro
se restringe à sigla IPTA,
constante
no item “Coberturas/Capital Segurado/Outros”.

Não há sequer a descrição do que significa a
referida
sigla
, de modo que ao leigo, como é o caso do autor, ora apelado, pessoa sem instrução e em idade avançada, bastaria a ocorrência de invalidez
, seja ela total ou parcial,
para que fosse realizado o pagamento da indenização prevista na apólice.

Não há, em absoluto, nenhuma diferenciação para o consumidor dos conceitos de invalidez parcial e total,
não sendo razoável exigir do segurado, vulnerável e hipossuficiente, que ele detenha conhecimentos técnicos sobre o assunto.

Tampouco é
possível presumir que o consumidor tivesse ciência dessa diferenciação, na medida em que não há nenhuma prova nos autos de que o apelado foi cientificado das condições gerais do contrato.

O que se percebe é o contrário
,
ou seja, que o consumidor não
teve ciência
d
a espécie
de cobertura do seguro contratado, pois o item
10 do tópico “Demais Informações”
do contrato direciona o
consumidor a um
site
de internet,
no qual o consumidor pode
ria
acessar as condições contratuais do produto, não havendo, contudo, qualquer cláusula acerca da obrigatoriedade da leitura dessas informações.

Bem sabemos

que as pessoas mais idosas
, em sua maioria,
têm
dificuldade
em lidar com
aparelhos
tecnol
ógicos, sendo
, portanto,
um contrassenso
a previsão
de uma cláusula que nada informa, constando no papel apenas para precaver as seguradoras que, no momento de pagar a indenização, dificultam ao máximo a percepção do prêmio por parte do segurado.

Portanto
, restando comprovado nos autos que o autor está incapacitado permanentemente
para a realização das suas atividades laborativas habituais
(
laudo médico acostado à id. 210685599
),
e levando em consideração a fundamentação exposta,
a hipótese
dá ensejo à indenização ansiada pelo autor e conferida pelo sentenciante, não havendo
o
que reparar na sentença nesse ponto.

Acerca do dever de informação nas relações consumeristas,
trago à colação julgados que sintetizam o entendimento da jurisprudência pátria acerca do assunto, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE COMPROVADA – CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DISPOSTAS NO SITE DA SEGURADORA – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – IGNORÂNCIA PELO SEGURADO – INFRINGÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS COMANDOS DO CDC, ART. 6o, III, E 46 – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO TOTAL CONTRATADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caracterizada infringência ao dever de informação
tocantemente
às condições vinculadas ao contrato e seus respectivos desdobramentos, exsurge o dever de indenizar no montante total contratado. 2. O dever de informação consagrado na legislação consumerista impõe à seguradora esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (máxime nas hipóteses de seguro em grupo) sobre os produtos que oferece, prestando informações claras e circunstanciadas a respeito do tipo de cobertura contratada e suas respectivas consequências. (TJPR - 10a
C.Cível
- 0001379-03.2014.8.16.0086 - Guaíra - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 04.02.2021)
”
(TJ-PR - APL: 00013790320148160086 Guaíra 0001379-03.2014.8.16.0086 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 04/02/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2021)

“A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. COBERTURA LIMITADA À MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a seguradora e a adquirente, "de cujus", e seus beneficiários, de seguro de vida por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). - O CDC traz, entre os direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam" (art. 6o, inciso III) - O art. 31 do CDC ainda dispõe que "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores." - Se as contratações dos seguros se deram por telefone, ausente a prova da adequada informação acerca da limitação da cobertura à morte acidental, em hialina ofensa ao dever de informação insculpido nos artigos 6o, inciso III e 54, § 4o, ambos do CDC, resta devida a indenização securitária na hipótese de ocorrência de morte natural da proponente no período de vigência dos contratos de seguro.
”
(TJ-MG - AC: 50038443620218130344, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

“
Seguro de vida. Negativa da seguradora amparada em exclusão de risco. Afastamento da cláusula. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de o seguro de vida previu a exclusão de coberturas decorrentes de epidemias e pandemias. Impossibilidade. Necessidade de demonstração inequívoca acerca da informação ao consumidor sobre as condições contratuais. Abusividade da cláusula que estabelece a exclusão de cobertura que decorre da inobservância ao dever de informação Inteligência dos
arts
. 6o, III e 54, do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
”
(TJ-SP - AC: 10166854320218260224 Guarulhos, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 19/06/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

Em relação
ao prazo de vigência da apólice, mais uma vez sem razão a apelante.

Isso porque,
apesar de
constar como vigência o período de 28/06/2021 a 28/06/2023
para a apólice do seguro de vida
e o acidente ter
ocorrido em 24/12/2020,
além de
a
apelante
não
ter
trazido aos autos os contratos anteriores que o apelado
relata
ter firmado com a recorrente
desde o ano de 2015,
não há nenhuma explicação por parte da apelante das razões pelas quais o seguro prestamista possuía vigência na data do sinistro
e o seguro de vida não
.

De acordo com o certificado individual carreado à id.
210696678
, a vigência do seguro prestamista abarca o período de 19/02/2020 a 19/02/2021, ou seja, no período em que ocorreu o acidente do autor
(
24/12/2020
)
.

É incongruente
que
o autor
contratasse
em 19/02/2020
um seguro prestamista com vigência
para
19/02/2020 a 19/02/2021
com a finalidade de
quitar uma dívida que sequer existia ao tempo da contratação daquele seguro (prestamista),
já que o seguro de vida
supostamente
só viria a ser contratado
posteriormente, com vigência para o período de
28/06/2021 a 28/06/2023
.

Ora, a
confusão gerada com as vigências de ambos os seguros
, que possuem o mesmo código SUSEP,
não serve para respaldar a seguradora, mas para amparar o consumidor
que, con
soante consignado
em linhas volvidas,
é protegido
pela legislação
com a interpretação que mais lhe é favorável.

Desse modo,
a interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido ocorreu no prazo de vigência do contrato.

Por fim,
do contrato
de seguro de vida firmado entre as partes (
id. 210696660
), não consta nenhuma
informação de que a indenização securitária seria calculada conforme o grau de invalidez do segurado (tabela da SUSEP). Ao contrário, encontra-se expresso no referido certificado que em caso de invalidez
denominada no contrato por IPTA
,

o
valor da indenização
seria de
R$
5
0.000,00
(cinquenta mil reais)
,
inexistindo qualquer ressalva acerca da aplicação da referida tabela.

Não bastasse,
não há nos autos prova de que a
apelante
tenha informado ao autor
, ora apelado,
que o pagamento do seguro em caso de invalidez total ou parcial por acidente seria feito conforme a tabela publicada pela SUSEP, o que era seu dever, tendo em vista os princípios da transferência e informação que norteiam as relações de consumo.

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os
honorários
advocatícios, porque já fixados no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024